Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-37.2016.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000674-37.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 131.488.501-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo
180
,
§ 3º
, do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 671-37.2016.811.0033 (código 63135), que tramitou no Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
Davino Alves dos Santos

foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id 74502483, pp. 22-30), que seja declarada sua absolvição, por ausência de dolo, invocando o chamado erro de tipo essencial, uma vez que
não detinha o conhecimento de que os objetos que comprou provinham de origem ilícita
,
ou, alternativamente, que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que agiu com inocência, nem sequer imaginado que os objetos poderiam ser de procedência ilícita.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id 74502486), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Roosevelt Pereira Cursine (Id 80462999), manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, adotando
per relationem
as contrarrazões apresentadas pelo representante ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Davino Alves dos Santos

foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pois, de acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado
a quo
, por volta das 12h, do dia 13.4.2016,
nas residência particular sediada na rua Santa Catarina, n. 155, bairro Jardim Planalto, no município de São José do Rio Claro, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em três botijões de gás cheios, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais), e pertencentes às vítimas Valcir Bezerra Lins e Sidnei Sanches Campos.

Apurou-se até então, que o ora apelante comprou diretamente de Vagner Gomes Pereira e Simon Souzabriante os objetos citados, mesmo ciente da origem duvidosa, ante as circunstâncias concretas que cercaram a negociata – valor de venda bem inferior ao praticado comumente no mercado, além de vendedores conhecidos por toda a sociedade em razão da prática reiterada de crimes contra o patrimônio.

Consta ainda que o apelante encontrava-se em sua residência, quando, então, os vendedores ali compareceram e ofereceram-lhe à venda os três botijões de gás cheios que haviam acabado de subtrair/furtar do interior das residências das vítimas supramencionadas, tudo pelo preço de R$ 110,00 (cento e dez reais), cuja proposta fora de pronta aceita pelo apelante.

Irresignado com o édito condenatório, interpôs o presente apelo, almejando, primordialmente, a sua absolvição, por ausência de dolo, invocando o chamado erro de tipo, uma vez que
não detinha o conhecimento de que os objetos que comprou provinham de origem ilícita
,
ou, alternativamente, que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que agiu com inocência, nem sequer imaginado que os objetos poderiam ser de procedência duvidosa.

Contudo, após análise do conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se facilmente à conclusão de que não há espaço para a súplica absolutória, e tão pouco para a almejada desclassificação do delito.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de avaliação (Id 74502482, pp. 50-51, 70 e 71).

Quanto à autoria, percebe-se que o apelante, embora não ouvido em Juízo, foi interrogado perante a autoridade policial e não negou que, de fato, comprou os objetos dos dois indivíduos, pagando R$ 110,00 (cento e dez reais) pelos três botijões de gás, alegando, contudo, que não tinha conhecimento que eram provenientes de origem ilícita. (Id 74502782, pp. 57-58).

Contudo, sua negativa de autoria, ou, no caso, do dolo, não encontra respaldo no contexto fático-probatório produzido nos autos.

Convém destacar que o investigador de polícia Renan Moia Moreto, ao ser ouvido em Juízo, ressaltou que, na residência do apelante, quando localizaram os botijões de gás subtraídos, ele confirmou que os adquiriu de Vagner e Simon, pessoas bem conhecidas na região por serem contumazes na prática de ilícitos patrimoniais, e que vendiam os produtos dos crimes para o ora apelante.

A vítima Sidnei Sanches, também na fase judicial, confirmou que os botijões de gás foram encontrados na residência do apelante, e que ele confessou que comprou os objetos de Vagner e Simon.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Valcir Bezerra Lins, que, por sua vez, ainda asseverou que toda a vizinhança tinha conhecimento de que Vagner praticava furtos na região.

Para esclarecimentos, as declarações da testemunha e vítimas mencionadas podem ser vistas na mídia anexa (Id 74502484).

Contrapondo as declarações das testemunhas/vítimas com as declarações inquisitoriais do apelante, que, por sinal, ainda detalhou que
“venderia os botijões, uma vez que passa o tempo ocioso como “rolista”
(Id 74502782, p. 58), inclusive sabendo que estava comprando os botijões por valor irrisório frente a realidade do mercado, fica evidente que tinha ciência, ou pelo menos deveria imaginar que os objetos seriam de origem duvidosa.

Dito isto, não há espaço para a sua invocada “inocência” quanto à origem ilícita dos objetos e tão pouco para o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa.

No caso dos autos, a ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude dos objetos comprados – frise-se, por preço bem aquém do mercado –, não encontra apoio em nenhum outro elemento probatório.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daqueles objetos, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2ª CCrim. – Minha relatoria – Julgado em 1º.7.2015).

E nem há cogitar em desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Com efeito, conforme antes demonstrado, quando a pessoa é surpreendida na posse do objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ela demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos das testemunhas, entre outros meios de prova.

E, no caso, como já amplamente visto, conquanto seja amplo o direito de autodefesa quando do interrogatório, podendo o réu omitir e mentir, suas justificativas por ter adquirido os botijões de gás por 1/8 do preço de mercado – lembrando que ele declarou ser “rolista”, ou seja, bem conhecedor do valor dos botijões cheios –, são deveras descabidas, e não permite dar amparo à tese de ausência de dolo.

Conforme entendimento desta Corte:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 70212/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Davino Alves dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021